Tribunal: TJDFT
Processo: 0754214-16.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO DE GUIA DE PROCEDIMENTO MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a autora contra a sentença proferida pelo 7o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedente o pedido de reparação por dano moral decorrente de suposta demora na autorização de procedimento médico. Requer a reforma da sentença para procedência do pedido inicial ao argumento de que houve demora excessiva, que é portadora de problema na lombar e não poderia aguardar tanto tempo por atendimento.
2. Extrai-se dos autos que no dia 06/08/2019 a autora necessitou de atendimento médico junto ao pronto socorro do Hospital São Mateus para tratamento conservador de fratura intra articular da falange média do 5o pododácito direito. Para tanto, realizou procedimentos de imobilização do tipo esparadrapagem e tratamento conservador. O relatório médico e a declaração do hospital apresentados pela autora apontam que o procedimento foi autorizado pelo plano de saúde (Saúde Sim), mas a espera não foi considerada aceitável em ambiente de pronto socorro, já que a solicitação se deu às 12h15min mas a autorização somente foi disponibilizada via portal às 14h (Id 1640045 e 16400045). O plano de saúde (Saúde Sim) junta tela sistêmica apontando que a guia da autora foi cadastrada às 12h15min e autorizada às 12h20min (Id 16401583).
3. A tela sistêmica apontando autorização do procedimento às 12h20min foi produzida de forma unilateral pela segunda ré (Saúde Sim), de forma que não afasta a validade dos documentos juntados pela autora, especialmente o relatório médico e a declaração produzidos pelo hospital, os quais atestam atraso na disponibilização da autorização.
4. Contudo, o atraso apontado constitui mero constrangimento e aborrecimento rotineiro que não atinge a dignidade, honra, moral ou saúde da autora, de forma que não resta configurada violação de direito da personalidade passível de configurar dano moral indenizável.
5. Com efeito, a radiografia da coluna lombar juntada pela autora (Id 16400045) não indica que a espera narrada tenha causado sofrimento, dor ou outros desgastes maiores. A viagem realizada pela autora, cuja passagem foi juntada aos autos para justificar adiamento de audiência corrobora com esse entendimento (Id 16400055).
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas recolhidas. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, a ser rateado em igual proporção aos procuradores das rés. Acórdão lavrado conforme o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.